Tribunal: TJSP
Processo: 1001384-31.2017.8.26.0116
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ção de aposentadoria – Município de Campos do Jordão – Art. 95 da Lei Orgânica Municipal, regulamentado pela Lei no 1.828/1991 – Benefício pago a partir da aposentadoria por invalidez em 2004 até a revogação da lei regulamentadora pela Lei no 3.735/2015 – Pretensão de restabelecimento – Possibilidade – Direito previsto na Lei Orgânica não afetado, na hipótese específica, pela revogação da lei regulamentadora – Direito aperfeiçoado à época do preenchimento dos requisitos necessários, nos termos da legislação então vigente (tempus regit actum) – Direito adquirido, protegido nos termos do art. 5o, XXXVI da Constituição – Precedentes – Sentença de procedência mantida – Recursos oficial e voluntário do Município desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001384-31.2017.8.26.0116; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Campos do Jordão - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Campos do Jordão

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/03/2020

Data de publicação:

23/03/2020

Ementa:
Complementação de aposentadoria – Município de Campos do Jordão – Art. 95 da Lei Orgânica Municipal, regulamentado pela Lei no 1.828/1991 – Benefício pago a partir da aposentadoria por invalidez em 2004 até a revogação da lei regulamentadora pela Lei no 3.735/2015 – Pretensão de restabelecimento – Possibilidade – Direito previsto na Lei Orgânica não afetado, na hipótese específica, pela

Ementa:
Complementação de aposentadoria – Município de Campos do Jordão – Art. 95 da Lei Orgânica Municipal, regulamentado pela Lei no 1.828/1991 – Benefício pago a partir da aposentadoria por invalidez em 2004 até a revogação da lei regulamentadora pela Lei no 3.735/2015 – Pretensão de restabelecimento – Possibilidade – Direito previsto na Lei Orgânica não afetado, na hipótese específica, pela revogação da lei regulamentadora – Direito aperfeiçoado à época do preenchimento dos requisitos necessários, nos termos da legislação então vigente (tempus regit actum) – Direito adquirido, protegido nos termos do art. 5o, XXXVI da Constituição – Precedentes – Sentença de procedência mantida – Recursos oficial e voluntário do Município desprovidos.